Tribunal: TJBA
Processo: 8002750-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002750-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GUSTAVO GOES SILVA e outros Advogado(s): JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA JUCEB JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. FEITO SENTENCIADO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8002750-47.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESPÓLIO DE ALBERTO BATISTA DA SILVA, representado pelo inventariante GUSTAVO GÓES SILVA, e Agravado o DIRETOR PRESIDENTE DA JUCEB JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR